Tribunal: TJMT
Processo: 0010949-80.2000.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010949-80.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAEX EXTINTORES LTDA - CNPJ: 00.873.620/0001-35 (AGRAVADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2055 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR

A 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO– SENTENÇA MANTIDA.

Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A prescrição é matéria de ordem pública, passível de declaração a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo magistrado

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado a prescrição da pretensão executiva.

Aduz que e a suposta prescrição, objeto de discussão dessa apelação, não ocorreu, pois o prazo prescricional foi interrompido com a citação da empresa executada por edital em 21.01.2002 nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Afirma a inexistência do transcurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito em 28.05.1996 e o ajuizamento da ação em 27.12.1999, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do nos termos do artigo 487, II c/c art. 925 ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, e 174 ambos do Código Tributário Nacional.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita aos pontos da insurgência recursal, com adiante se vê:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal em 19/01/2000, visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 001473/99.

Na mesma data foi proferido despacho citatório, com a devida expedição de carta de citação em 15/08/2000.

Ademais, verifica-se que a correspondência foi devolvida pelos correios com resultado negativo.

Posteriormente foi requerida citação por edital, cuja expedição se deu em 07/01/2002 e publicação em 22/01/202 (Id 120878462).

Por fim, sobreveio sentença em 08/10/2021, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, bem como extinguindo o feito (Id. 120883458).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Complementar n° 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, alterou o artigo 174 do CTN para atribuir efeito interruptivo ao despacho do juiz que ordenar a citação.

Em se tratando de norma que dispõe sobre matéria processual, a referida lei tem aplicação imediata, de modo a alcançar, inclusive, os processos em cursos.

Todavia, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de indevida retroação da lei.

Nesse sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. (...) 11. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 12. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.(...). (AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011).

No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 19/01/2000 e o despacho citatório proferido em 15/08/2000. Logo, anterior à vigência da LC n° 118/2005.

Assim, a análise da prescrição deve ser feito com base na redação anterior do artigo 174, que dispunha nos seguintes termos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
.

I- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei)

De acordo com o texto legal acima transcrito, acertado está o reconhecimento da prescrição no caso dos autos, pois desde a constituição dos créditos constantes da CDA n. 001473/99-A em 28/05/1996, posterior à data de vencimento ocorrida em 01/07/1994, até a citação editalícia decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Impende mencionar que a interrupção da
prescrição
pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 240, § 1o, do CPC,
desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

Contudo, no presente caso, verifica-se que houve demora por parte do Fisco quanto a condução do feito, visto que apenas logrou êxito na citação do Executado em
22/01/2002,
via Edital, após mais de cinco anos da distribuição da ação.

Desse modo, entre a data da constituição definitiva – 28/05/1996- até a data da sentença, em 08/10/2021, transcorreram mais de vinte e cinco anos
,
sem que houvesse nesse interregno
, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, diante da
ausência

de citação válida, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN,
de modo que o referido crédito tributário resta alcançado pela
prescrição.

Portanto, torna-se evidente o reconhecimento da prescrição pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a data em que foi proferida a sentença.

Ademais, não há óbice ao juízo sentenciante em declarar, de ofício, a prescrição da ação executiva, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, posto que no caso dos autos, não se discute o reconhecimento da prescrição intercorrente e sim da prescrição direta, ocorrida em face da inércia do exequente.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023